Tribunal: TJBA
Processo: 8026304-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026304-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: ENERGEA BRASIL OPERACOES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS JANIQUES DE MATOS

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS. INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR QUE JUSTIFIQUE A MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que deferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, que havia determinado a imediata execução da conexão da usina da agravada a rede elétrica.

2. A agravante sustenta que
não fora demonstrada a probabilidade do direito, sob fundamento que houve a ocorrência de caso fortuito, o que ensejaria a suspensão do prazo para início e suspensão da obra, bem como, fatores externos podem influenciar no prazo previamente estimado, não tendo, contudo, a recorrente agido fora dos limites regulamentares.

3. A agravada defende que o deferimento da tutela de urgência visa apenas restabelecer a regularidade do processo de conexão com a unidade consumidora, diante da inércia da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrida cumpriu com os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Conforme art. 300 do CPC, "
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

6. Da análise da cadeia de mensagem dos autos, se verifica que a recorrente não procedeu com a execução da obra, tendo sido reprogramado o prazo de entrega por diversas vezes, sem qualquer justificativa à agravada.

7.
Não é possível afastar a responsabilidade da agravante em razão de caso fortuito ou força maior, pois, se estes de fato ocorreram, relacionam-se com as atividades de riscos inerentes ao empreendimento, não sendo podendo ser, portanto, considerada que houve a suspensão do prazo da obra (STJ - AgInt no AREsp: 2062795 MG 2022/0025822-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

8. A mora da recorrente expõe a agravada a possíveis prejuízos em sua atividade empresarial, comprometendo o retorno do investimento da parte recorrida e criando a probabilidade de inadimplemento perante terceiros nas relações comerciais paralelas que dependem da entrada em operação da usina fotovoltaica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

1.
Diante da probabilidade do direito e do perigo do dano, conforme requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência para garantir a execução da obra dentro do prazo estipulado, evitando mais prejuízos à agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026304-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ENERGEA BRASIL OPERACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .